Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-09.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tivesse a recorrente se valido das disposições previstas no artigo 475 do Código Civil tão logo configurado o inadimplemento, poderia comprovar a culpa exclusiva do recorrido e assim postular a perda das arras e a aplicação da cláusula penal previstas no contrato, além de pedir indenização por perdas e danos.
2. Ao optar pela autotutela, mediante o emprego de ameaças e a retomada furtiva dos bens negociados, a recorrente concorreu para a resolução do contrato, não havendo margem, assim, para a acolhida dos pleitos reconvencionais baseados na culpa exclusiva do recorrido.
3. Logo, devem as partes retornar ao status quo ante, nos exatos termos fixados pela sentença.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.